Tribunal: TJDFT
Processo: 0704700-87.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. INDEFERIMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. AUSÊNCIA DE PROVA DO DÉBITO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. EMENDA À INICIAL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. ATENDIMENTO. PEDIDO DE DISSOLUÇÃO DA SOCIEDADE. INEXISTENTE. INDEFERIMENTO DA INICIAL. IMPOSSIBILIDADE.

1. Conforme enunciado no 481 da Súmula do STJ, somente faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos, que comprovar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.

2. A ação monitória garante, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, o pagamento de quantia em dinheiro, a entrega de coisa fungível ou infungível ou de bem móvel ou imóvel, bem como o adimplemento de obrigação de fazer ou de não fazer. (art. 700 do CPC).

3. Ausente o contrato assinado pelas partes, bem como o acordo derivado dele, não há como obrigar-se o demandado ao pagamento da dívida.

4. Se o autor pretende a restituição de valores investidos em sociedade empresária, alegando suposta rescisão unilateral do contrato e acordo posterior em que teria a ré se comprometido com a devolução, não é possível pressupor e, mais, se impor, que busque o autor dissolução e liquidação societária.

5. Atendida a ordem de emenda à inicial para conversão de ação monitória em ação de conhecimento, a possibilidade ou não do deferimento do pedido deve ser apreciada somente após oportunizado a instrução do processo, com efetivo contraditório e ampla defesa da ação não ensejando indeferimento da inicial.

6. Recurso do autor conhecido e provido. Recurso da ré conhecido, gratuidade de justiça indeferida e, no mérito, prejudicado.